Tribunal: TJSP
Processo: 0003105-69.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de execução extinta – Inadmissibilidade – Processo que estava suspenso nos termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá início a contagem de lapso prescricional – Ademais, há entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência em que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Ação de execução extinta – Inadmissibilidade – Processo que estava suspenso nos termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá início a contagem de lapso prescricional – Ademais, há entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de assunção de competência em que o termo inicial do prazo para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano a partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil – Prescrição não verificada no caso – Sentença de extinção anulada - Recurso provido para tal fim

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003105-69.2005.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO DO BRASIL S/A, são apelados ANTONIO RONALDO
BALDERI, EDITH FUZZO BALDERI e ALDO BALDERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47526 P
APEL.No: 0003105-69.2005.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : ANTONIO RONALDO BALDERI E OUTROS

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Ação de execução
extinta Inadmissibilidade Processo que estava suspenso
nos termos do artigo 791, III do CPC, condição que não dá
início a contagem de lapso prescricional
Ademais, há
entendimento firmado pelo STJ em sede de incidente de
assunção de competência em que o termo inicial do prazo
para prescrição intercorrente, na vigência do CPC de 1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano a
partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo
Civil Prescrição não verificada no caso Sentença de
extinção anulada - Recurso provido para tal fim
Trata-se de ação de ação de execução
hipotecária
julgada
extinta
em
23.09.2019
pela r.
sentença de fls.237/239 nos termos a seguir transcritos:
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, II do CPC,
reconhecida a prescrição. Deixo de condenar a autora em
honorários advocatícios, por não haver o executado sido
citado ou constituído advogado nos autos. Após o trânsito
em julgado, liberem-se eventuais contrições, comunique-se
a extinção e arquivem-se os autos. P.R.I.”.
A
r.
sentença
foi
alvo
de
embargos
declaratórios (fls. 241/249), rejeitados (fls.250/252).
Não se conformando com os termos da r.
sentença, o exequente interpôs recurso de apelação às
fls.255/267, arguindo que o prazo prescricional foi
interrompido
pela
citação
dos
devedores.
Requer
provimento ao recurso a fim de que seja anulada a r.
sentença.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
não
respondido.

É o relatório.
A instituição financeira igressou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente execução hipotecária em 05.01.2005, perseguindo
crédito no valor histórico de R$ 8.863,33, lastreado em
Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e
Hipoteca.
A
corequerida
Edith
foi
citada
em
05.09.2005, conforme fls. 63. Não houve êxito na citação
dos demais requeridos.
Em 24.05.2010 o banco pugnou por prazo
suplementar de trinta dias para acostar certidão de
inventariante, ante notícia do falecimento da Ré Edith
Fuzzo Balderi (fls.181), que por sua vez era
inventariante do espólio de Aldo Balderi.
O pleito foi deferido, pelo despacho de
fls.199, datado de 19.11.2010, que fez constar:

“ Vistos.
Fls.197/8:
Aguarde-se
providências pelo prazo de 30 dias. Nada sendo requerido,
aguarde-se provocação no arquivo. Int.”
Os autos foram remetidos ao arquivo, e lá
permaneceram até 22.05.2019, quando foi requerido o
desarquivamento por meio da petição de fls. 203.
Em 05.08.2019 sobreveio despacho de fls.
210:
“Vistos. Sem prejuízo da expedição de
certidão, promova-se a intimação do exequente, na pessoa
do advogado, facultando-lhe oportunidade de demonstrar
eventuais
causas
interruptivas
ou
suspensivas
da
prescrição, sob pena de extinção. Prazo: 15 dias. Após,
tornem cls. Int. “
Diante a paralisação do processo por nove
anos em arquivo, a despeito da manifestação da instituição financeira às fls.214/22, o magistrado
proferiu a sentença de extinção por prescrição, nos
termos do art. 487, II do CPC.
É contra esta r. sentença que se insurge o
o credor, mediante recurso de apelação.
Em sede de incidente de assunção de
competência o STJ sedimentou o entendimento a respeito da
prescrição intercorrente com o seguinte teor:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO
DO CREDOREXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição
intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o
exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição
do
direito
material
vindicado,
conforme
interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim
do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação
analógica
do
art.
40,
§
2o,
da
Lei
6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em
vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência
do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve
ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário,
que
deve
zelar
pela
sua
observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição
intercorrente,
devendo
o
credor
ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito
de transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da
recorrente
a
assegurar
o
exercício
oportuno
do
contraditório. 3. Recurso especial provido” (IAC no REsp
1.604.412/SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
m.v., j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018).
O entendimento fixado, é no sentido de que
o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, na
vigência do código de 1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano, a partir da vigência do
novo Código, nos termos do artigo 1.056 do Código de
Processo Civil.
Portanto,
no
presente
caso
o
prazo
prescricional intercorrente só teve início com o Código
de Processo Civil de 2015, que passou a ter vigência no
dia 18 de março de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os autos foram desarquivados já na
vigência do atual Código, três anos depois em 22.05.2019.
Logo,
considerando
que
a
execução
prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (v. Súmula
150 do E. Supremo Tribunal Federal), ainda não há como
reconhecer a prescrição intercorrente, no presente caso.
Sobre o tema, são inúmeros os precedentes
desta Egrégia Corte, no mesmo sentido:
“Monitória Dificuldades e percalços para a
localização de bens passíveis de penhora Ausência de
desídia,
contumácia,
inércia
ou
responsabilidade
imputável ao credor pela demora ou paralisação do feito
Impossibilidade da extinção do processo pela prescrição
intercorrente Incidência da regra do art. 791, III, do
Código
de
Processo
Civil
vigente
na
época
Inaplicabilidade dos arts. 921, §§ 1.o, 2.o e 4.o, e 924,
V, da legislação processual em vigor, considerando o
enunciado da disposição transitória contida no art. 1.056
do aludido diploma, estabelecendo como termo inicial a
data de vigência do novo código Recurso provido.”(TJSP,
0032451-41.2008.8.26.0344,
Rel.
Cesar
Peixoto,
j.23.11.16)
“Prestação de serviços educacionais (Curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas). Ação Monitória.
Cumprimento de sentença. Execução que se encontrava
suspensa por ausência de bens penhoráveis. Prescrição
intercorrente. Inocorrência. Processo suspenso, em razão
da ausência de bens penhoráveis, de acordo com o art.
791, III do CPC/73, aplicável à época. Inaplicabilidade
dos 921, §§ 1.o, 2.o e 4.o, e 924, V, do novo CPC ao caso
vertente, devendo se observar o disposto na regra de
transição, contida no art. 1.056, do mencionado diploma
legal.
Sentença
anulada.
Recurso
provido.”(TJSP,
0018407-21.2007.8.26.0451, Rel.Bonilha Filho, j.27.07.17)
Prestação de serviços educacionais. Ação
monitória. Ausência de oposição de embargos monitórios.
Constituição de título executivo em favor do autor.
Suspensão da execução, em razão da não localização de
bens do devedor, quando vigente o antigo CPC, que não
estabelecia como causa extintiva da execução a prescrição
intercorrente. Aplicação da regra transitória prevista no
art. 1.056 do CPC/2015. Desnecessidade de intimação da
parte para dar andamento ao feito, devendo, entretanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser intimada para se manifestar a respeito da prescrição
intercorrente. Hipótese em que, embora o juízo de origem
tenha dado oportunidade para a parte se manifestar, é
certo que a interposição do presente recurso impediu o
cômputo do prazo prescricional. De rigor estabelecer a
data do trânsito em julgado desta decisão como termo
inicial do prazo da prescrição intercorrente. Recurso
provido, com observação (TJSP, 0015347-45.2004.8.26.0451,
Rel. Gomes Varjão, j.15.09.2017).
Assim, a sentença deve ser anulada, para
regular prosseguimento da execução.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para tal fim.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR